Tribunal: TJDFT
Processo: 0701384-67.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. SELETIVIDADE. ESSENCIALIDADE. REVISÃO DAS ALÍQUOTAS PARA O PATAMAR ESTABELECIDO PARA AS OPERAÇÕES INTERNAS EM GERAL. TEMA 745/STF. PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de declaração do seu direito de recolher o ICMS incidente na energia elétrica com base na alíquota prevista para as operações internas em geral, bem como de repetição do indébito. A empresa sustentou que a tributação superior à alíquota geral viola os princípios da essencialidade e da seletividade, conforme decidido pelo STF no Tema 745 da Repercussão Geral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se se a aplicação de alíquota de ICMS superior à geral nas operações de energia elétrica viola o princípio da seletividade, considerando a essencialidade do bem e a tese fixada pelo STF no Tema 745.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 714.139/SC (Tema 745), fixou a tese de que a adoção da seletividade impõe a observância da essencialidade dos bens e serviços, vedando a fixação de alíquotas superiores às aplicáveis às operações em geral.
4. No caso, a ação foi ajuizada antes do marco temporal fixado na modulação dos efeitos da decisão do STF, razão pela qual a empresa faz jus à aplicação da alíquota geral de ICMS sobre a energia elétrica, correspondente a 17% até 2016 e 18% posteriormente.
5. Reconhecido o direito à repetição do indébito tributário, limitado ao quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, com correção monetária nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso provido para determinar a aplicação da alíquota geral do ICMS às operações de energia elétrica da apelante e assegurar a restituição dos valores pagos a maior, observada a prescrição quinquenal.
Tese de julgamento:
"1. A adoção da seletividade no ICMS exige a observância da essencialidade do bem, vedando-se a fixação de alíquota superior à geral nas operações de energia elétrica. 2. Empresas que ajuizaram ação antes de 05/02/2021 têm direito à aplicação da alíquota geral e à restituição dos valores pagos a maior."